Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732206-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES EMBARGADO: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES, MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator